Tribunal: STF
Processo: Rcl 74854
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marcelo Montanha Souza e outros contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5024075-77.2022.4.02.5101, mediante a qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e aplicado equivocadamente a tese do julgado no Tema nº 660 RG.



    Os reclamantes narram que ajuizaram cumprimento de sentença para executar o que restou decidido na Ação Coletiva nº 0003958-73.2010.4.02.5101, na qual se “reconheceu aos servidores do Sindicato autor o direito adquirido ao reajuste dos primeiros 07 (sete) primeiros dias de Abr/1.988 — 7/30 (3,77%) de 16,19%”.



    Discorrem que a impugnação apresentada pela União Federal nos autos da Execução nº 5024075-77.2022.4.02.5101 foi acolhida pelo TRF2 para reconhecer que “a diferença de 3,77%, foi absorvida pelo reajuste de Nov/1.988”, extinguindo, consequentemente, a execução.



    Afirmam que o recurso extraordinário que se seguiu “foi negado ao argumento de ‘tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil’”, tendo, sucessivamente, sido interposto agravo interno com o fim de 



    “fazer o distinguishing porque há distinção entre o caso concreto e o Tema nº. 660, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) do precedente, seja porque, a despeito de existir aproximação entre eles, as peculiaridades no caso em análise afastam a aplicação daquele paradigma”.



    Defende que, ao negar provimento ao agravo interno dos reclamantes, 



    “o Tribunal Pleno do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal o que autoriza o conhecimento e o acolhimento da reclamação, com fundamento no artigo 102, inciso I, da Constituição Federal de 1.988. 



    Tem-se, também, que o órgão reclamado não fez a correta adequação do julgado ao decidido no Tema nº. 494, do STF, violação ao direito adquirido aos 07 (sete) primeiros dias de Abril/1.988, consolidados na Súmula nº. 671, do STF, desconsiderando o do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988, oportunamente prequestionados. 



    De se registrar que, ao obstar o Recurso Extraordinário na origem, a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade da Corte Constitucional, pois, o meritum causae há anos está reconhecidamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, à exemplo do ARE nº. 755.577/SE, relator Exmo. Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, julgado em 15/09/2.016”. (edoc. 1, p. 8)



    Esclarecem que 



    “o fundamento para extinguir o cumprimento de sentença (absorção dos 7/30 de 16,19% por suposto reajuste ocorrido em novembro de 1.988) havia sido suscitado na Ação nº. 0003958-73.2010.4.02.5101 e analisado pela 3ª. Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, e pelo Desembargador Federal Reis Friede, razão pela qual o título judicial estava protegido pela coisa julgada.



    [...]



    Havendo previsão constitucional de proteção à coisa julgada, pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988, não é possível no cumprimento de sentença rediscutir o mérito da ação originária transitada em julgado (inclusive tendo sido a matéria suscitada, expressamente, analisada e rejeitada na origem), alinhada ao teor do RE nº. 146.749-5, paradigma que deu origem à Súmula nº. 671, do STF, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Neste viés é preciso observar que a Corte Suprema proferiu acórdão em repercussão geral, Tema nº. 494, o RE nº. 596.663/RJ, referente aos limites da coisa julgada em execução, determinando que o percentual remuneratório concedido por título judicial transitado em julgado apenas poderá deixar de ter eficácia, a partir de superveniente incorporação do referido percentual nos vencimentos, ou seja, se a incorporação do mesmo percentual tiver ocorrido após a prolação da sentença, o que não ocorreu no caso em apreço:



    [...]



    Como já exaustivamente demonstrado, jamais houve a incorporação e/ou absorção dos 7/30 de 16,19% aos vencimentos e/ou subsídios dos exequentes, ora Reclamantes, tampouco em momento posterior ao julgamento da questão nos autos de conhecimento que tramitou entre 2.010 e 2.014, razão pela qual é impossível se falar em modificação de estado de fato ou de direito”.



    Requerem 



    “a) a concessão de liminar, artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido no AgRgRE nº. 5024075-77.2022.4.02.5101, pelo Tribunal Pleno do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região;



    [...]



    d) alfim a procedência da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para cassar a decisão reclamada, determinando o regular prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto nos AgRgRE nº. 5024075-77.2022.4.02.5101, artigo 992 do CPC, por violação à Súmula nº. 671, do STF, ao Tema nº. 494, do STF, violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988, direito adquirido aos 07 (sete) primeiros dias de Abril/1.988, pacífico no Supremo Tribunal Federal à exemplo do ARE nº. 755.577/SE, relator Exmo. Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, julg. 15/09/2.016”.



    É o relatório. Decido.



    Em síntese, a presente reclamação é usada por Marcelo Montanha Souza e outros com o objetivo de fazer prevalecer a tese de coisa julgada ao direito do recebimento das diferenças referentes à aplicação da Unidade de Referência de Preços (URP) de abril a maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, reconhecidos na Ação Coletiva nº 0003958-73.2010.4.02.5101.



    Para tanto, defendem que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos do cumprimento de sentença nº 5024075-77.2022.4.02.5101/RJ, teria aplicado erroneamente o Tema nº 660 da repercussão geral, em cuja análise o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Compulsando os autos, observo que, em acão coletiva transitada em julgado, a União foi condenada a pagar aos substituídos do sindicato autor as diferenças referentes à aplicação da Unidade de Referência de Preços (URP) de abril a maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19% (processo n.º 0003958-73.2010.4.02.5101).



    Na fase de cumprimento de sentença daquele julgado, o TRT2 negou provimento a agravo interno interposto contra o julgado da apelação, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URP DE 16,19% (3,77%). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA Nº 0003958-73.2010.4.02.5101. ABSORÇÃO DO REAJUSTE E MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NOS VENCIMENTOS POSTERIORES.



    1) Trata-se de apelação interposta por LUIZ CLAUDIO CAVACA ARAUJO E OUTROS, tendo por objeto sentenças que extinguiu o processo, com resolução do mérito [ação autônoma de cumprimento de obrigação de pagar, fundada no título executivo judicial formado nos autos da ação ordinária coletiva nº 0003958-73.2010.4.02.5101, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Departamento de Polícia no Estado do Rio de Janeiro, em face da União, em que a União foi condenada ’na obrigação de pagar aos substituídos do Sindicato-autor, relacionados às fls. 52/85, as diferenças das URP’s de abril e maio de 1988, no percentual de 7/30 de 16,19%, ressalvadas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, compensando-se os valores eventualmente pagos administrativamente, e com atualização monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/09)”, no valor total de R$ 1.587.196,39 (um milhão quinhentos e oitenta e sete mil cento e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), em abril/2022], fixando os honorários advocatícios nos seguintes termos: ’Fixo a verba honorária a cargo das partes vencidas em 10% sobre o valor da causa, cujo rateio deverá observar a proporção dos valores apontados para cada exequente no rol de pedidos (Evento 1, anexo 1, pág. 4), que correspondem aos respectivos proveitos econômicos pretendidos e não obtidos.’



    2) Quanto à matéria de fundo, a sentença não merece reforma, porquanto alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%)’ (STJ, AgInt no PUIL n. 1.046/TO, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/3/2019, DJe de 29/5/2019).



    3) Destarte, conforme sinalado no decisum, ’em que pese a sentença coletiva ter afastado a prejudicial de prescrição do fundo de direito, entendendo tratar-se de prestações de trato sucessivo, o certo é que, em havendo absorção do percentual perquirido antes mesmo do lustro contado do ajuizamento da ação, não há falar em valores a executar. Não havendo valores a executar, fica afastada eventual alegação de violação da coisa julgada’.



    4) Quanto aos honorários advocatícios, o recurso merece prosperar. Sendo parte a União, incide o § 3º, do art. 85, do CPC/15, devendo ser reformada a sentença, nessa parte, para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º, do art. 85, do CPC/15.



    5) Apelação parcialmente provida”



    Verifica-se, também, que foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema 660 (edoc. 20), bem como mantida essa decisão por órgão colegiado do TRF2, por meio de acórdão cujos fundamentos transcrevo a seguir:



    “No caso concreto, a parte recorrente alega violação à coisa julgada pelo acórdão que entendeu no sentido de que ‘as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%)’.



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de norma infraconstitucional, aplicando-se a tese firmada no Tema 660/STF. 



    Como se vê, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de compensação das diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, com o reajuste ocorrido em novembro de 1988, valendo destacar que, em relação ao referido tema, o Órgão Julgador, com base na situação fática dos autos, fundamentou o julgado nos seguintes termos:



    ‘Quanto à matéria de fundo, a sentença não merece reforma, porquanto alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%)”, verbis: 



    ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988. PRESCRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DA TNU. MATÉRIA PROCESSUAL. 



    1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática do Relator que não conheceu do Pedido de Uniformização contra decisão da Presidência da TNU, que não apreciou o mérito da controvérsia estabelecida nos autos principais. 



    2. Não é possível conhecer do Pedido de Uniformização apresentado contra decisão monocrática do Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) por não haver o esgotamento de instância necessário a inaugurar a apreciação do tema no âmbito do STJ. Nesse sentido: AgInt no PUIL 248/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/4/2018; AgInt no PUIL 72/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/10/2017; AgRg na Pet 7.554/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 1/7/2015. 



    3. Do mesmo modo, não merece conhecimento o Pedido de Uniformização, pois somente é cabível para questões de direito material, e a decisão impugnada da origem é de índole processual. A propósito: AgInt no PUIL 195/SE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 20/3/2018. 



    4. Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que ‘as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%)’.



      5. Logo, mesmo que reconhecidos o direito às diferenças e a incidência da prescrição de trato sucessivo, ‘a retroação do lustro prescricional antes do ajuizamento da ação não alcança o mês de outubro de 1988, último mês em que constatadas diferenças’ (Pet 8.972/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 25/5/2016, e AgInt no REsp 1.666.003/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/9/2018). Nesse sentido: AgInt no MS 23.795/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 20/11/2018; Pet 8.972/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 25/5/2016.



    6. Agravo Interno não provido. (AgInt no PUIL n. 1.046/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/3/2019, DJe de 29/5/2019.)’



      Destarte, conforme sinalado no decisum, ‘em que pese a sentença coletiva ter afastado a prejudicial de prescrição do fundo de direito, entendendo tratar-se de prestações de trato sucessivo, o certo é que, em havendo absorção do percentual perquirido antes mesmo do lustro contado do ajuizamento da ação, não há falar em valores a executar. Não havendo valores a executar, fica afastada eventual alegação de violação da coisa julgada’. 



    Quanto aos honorários advocatícios, o recurso merece prosperar. Sendo parte a União, incide o § 3º, do art. 85, do CPC/15, devendo ser reformada a sentença, nessa parte, para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º, do art. 85, do CPC/15.



      Voto por dar parcial provimento ao recurso.’



    Assim, não se vislumbra incorreção na decisão agravada que, à luz da tese firmada pela Suprema Corte, analisou a situação conforme o tema 660 do Supremo Tribunal Federal, negando seguimento ao recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos da fundamentação supra” (edoc. 21).



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tenho que o acórdão em agravo interno interposto contra o despacho denegatório de seguimento do apelo extremo se encontra devidamente fundamentado, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide: 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



     Assim, não configurada a teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente